Tribunal: TJSP
Processo: 0002134-05.2014.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com reparação de danos morais – Inclusão indevida do endereço residencial da autora nos atos constitutivos arquivados perante a junta de comércio de sociedade empresária de titularidade dos réus – Cabimento da exclusão no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária – Prejuízo extrapatrimonial não caracterizado - Normas de regência do ressarcimento por dano moral que

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com reparação de danos morais – Inclusão indevida do endereço residencial da autora nos atos constitutivos arquivados perante a junta de comércio de sociedade empresária de titularidade dos réus – Cabimento da exclusão no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária – Prejuízo extrapatrimonial não caracterizado - Normas de regência do ressarcimento por dano moral que não contemplaram ambiciosos estados fictícios, motivados em sentimentos subjetivistas, assentados em sensibilidade exacerbada, susceptibilidade acentuada ou emotividade exagerada diante das adversidades e intercorrências do cotidiano - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002134-05.2014.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante CÍCERA
REGINA DE FRANÇA MAIOLI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LAÉRCIO
MANOEL ROCHA, HUGO DOS SANTOS ROCHA e AUTO PEÇAS HL -
PIRAPOZINHO LTDA EPP.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002134-05.2014.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 16633 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0002134-05.2014.8.26.0456
APELANTE: CÍCERA REGINA DE FRANÇA MAIOLI
APELADOS: LAÉRCIO MANOEL ROCHA, HUGO DOS SANTOS ROCHA E AUTO PEÇAS HL -
PIRAPOZINHO LTDA EPP
COMARCA: PIRAPOZINHO
VOTO No 16633
Ação cominatória, cumulada com reparação de danos morais
– Inclusão indevida do endereço residencial da autora nos
atos constitutivos arquivados perante a junta de comércio de
sociedade empresária de titularidade dos réus – Cabimento
da exclusão no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária
– Prejuízo extrapatrimonial não caracterizado - Normas de
regência do ressarcimento por dano moral que não
contemplaram ambiciosos estados fictícios, motivados em
sentimentos subjetivistas, assentados em sensibilidade
exacerbada, susceptibilidade acentuada ou emotividade
exagerada diante das adversidades e intercorrências do
cotidiano - Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação tirada contra sentença que julgou procedente, em
parte, ação cominatória, condenando os réus à alteração do endereço da companhia
Auto Peças HL Pirapozinho Ltda. EPP, no prazo de trinta dias, sob pena de multa de
R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, mas rejeitando o pedido de indenização por danos
morais, impondo aos vencidos o reembolso das despesas processuais e os honorários
dos advogados do respectivo adversário arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
respeitada a isenção, objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado
com fundamento, em síntese, (i) no cabimento da reparação civil porque o caso não se
enquadrou no mero dissabor ou aborrecimento, diante das tribulações suportadas com o
recebimento de diversas cartas e visitas de oficial de justiça.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Inconsistente o recurso porque, na hipótese, a simples
indicação errônea do endereço da autora nos atos constitutivos do réu arquivando
perante a junta de comércio, mesmo que feita pelos seus sócios e administradores, fato
incontroverso nos autos, só por si, foi circunstância insuficiente à reparação de prejuízos
extrapatrimoniais, porque não houve a identificação precisa de qualquer prejuízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002134-05.2014.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 16633 3/3
concreto à honra ou à psique do lesado, porventura em virtude de eventual restrição
cadastral ou situações afins, - aqui não verificados -, neutralizando a tese suscitada nas
razões.
E sem embargo de que as normas de regência do
ressarcimento por dano moral não contemplaram ambiciosos estados fictícios, motivados
em sentimentos subjetivistas, assentados em sensibilidade exacerbada, susceptibilidade
acentuada ou emotividade exagerada perante as adversidades e intercorrências do
cotidiano, mas tão somente as efetivas violações aos justos melindres do brio, do decoro
e da dignidade pessoal, sob pena de inversão dos conceitos estabelecidos no
ordenamento jurídico e a banalização do valioso instituto. Foi o bastante, elevados os
honorários em fase recursal para 11% sobre o valor da causa.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator